Tribunal: TJMT
Processo: 1015261-44.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015261-44.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS CRIMINAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.190.475/0001-98 (IMPETRANTE), GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO - CPF: 622.149.261-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), MARCOS DANTAS TEIXEIRA - CPF: 023.700.598-00 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA PERÍCIA CRIMINAL – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULOS DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E ADICIONAL NOTURNO – VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 163 - STF) – DESCONTO INDEVIDO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Em observância à tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE no 593.068/SC (Tema no163), processado sob a sistemática do regime de repercussão geral,
“não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por SINDPECO – SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS CRIMINAIS DO ESTADO DO MATO GROSSO contra o ato reputado ilegal atribuído ao EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciado no indeferimento da suspensão dos descontos de 11% (onze por cento) a título de contribuição previdenciária sobre os adicionais de insalubridade e noturno.

Delineando a situação fático-jurídica indicativa de ilegalidade, o impetrante sustenta que
“O Estado de Mato Grosso, ora requerido, desconta 11% de contribuição previdenciária sobre o ADICIONAL DE INSALUBRIDADE previsto no artigo 7o, XXIII da CF, dos vencimentos de todos os Peritos Criminais Oficiais do Estado de Mato Grosso, sendo que, conforme ilustrado acima, tal dedução é ilegal, já que é vedado pelo § 3o do artigo 2o, inc. I da Lei Complementar 202/2004, vez que referido adicional é uma compensação para o servidor, em face do trabalho insalubre que exerce, já que fica exposto a riscos de saúde, conforme orientação da OMS - Organização Mundial de Saúde, além de não gerar retorno no sistema de benefício previdenciário.
”. (id 18902991)

Alega ainda que
“o Estado empregador réu também deduz 11% a título de previdência sobre o pagamento do adicional noturno, entretanto essa verba também é indenizatória, haja visto ser compensação pelo trabalho realizado no período da noite, contrariando o relógio biológico que requer o descanso necessário do indivíduo nesse período.”
(id 18902991)

Assim, pugna pelo deferimento de medida liminar e, no mérito, a concessão da segurança para que seja determinado ao impetrado a imediata suspensão dos descontos de 11% a título de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade e sobre o adicional noturno.

A decisão liminar foi indeferida (ID 24708466).

Embora devidamente notificada, a autoridade coatora deixou transcorrer
in albis
o prazo para prestar suas informações (ID 27800980).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pela Procuradora de Justiça Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opinou pela concessão da segurança, de modo a afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas em questão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por SINDPECO – SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS CRIMINAIS DO ESTADO DO MATO GROSSO contra o ato reputado ilegal atribuído ao EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciado no indeferimento da suspensão dos descontos de 11% (onze por cento) a título de contribuição previdenciária sobre os adicionais de insalubridade e noturno.

Logo, a controvérsia posta nos autos gira em torno da suspensão do desconto previdenciário que incide sobre o adicional de insalubridade e adicional noturno, haja vista a ilegalidade da incidência.

Pois bem, sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

No caso dos autos, a questão posta em análise é singela e não demanda qualquer aprofundamento jurídico, uma vez que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida (n.o 593.068/SC - Tema n.o 163), no qual fixou a tese de que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. Referido julgado restou assim ementado:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3o e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham "repercussão em benefícios". Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial.4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5
. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese:
"
Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade."
6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.(RE 593068, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03-2019
PUBLIC 22-03-2019
) (g.n)

Assim, na esteira da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser afastada a incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade e adicional noturno, em face de seu caráter indenizatório e sua não incorporação na remuneração dos servidores para fins de aposentadoria.

Portanto, o impetrado deve se abster de incluir na base de cálculo da contribuição previdenciária dos servidores públicos estaduais da perícia criminal as verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria (adicional de insalubridade e adicional noturno).

Seguindo este raciocínio, já se posicionou este Sodalício:

“REMESSA NECESSARIA DE SENTENÇA – AÇAO DECLARATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – TERÇO FÉRIAS – IMPOSSIBILIDADE - VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 163) – DESCONTO INDEVIDO (...).
Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade [Tema 163, STF]
(...).” (N.U 0003862-24.2010.8.11.0041, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO
– CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULOS DE TERÇO DE FÉRIAS, HORA EXTRA E ADICIONAL NOTURNO – VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 163) – DESCONTO INDEVIDO
– (...).
Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, precedentes do STF
. (...)” (N.U 0003004-29.2011.8.11.0050, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019) (g.n)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – IN REM VERSO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – HORAS EXTRAS – FACULDADE DO DESCONTO – OPÇÃO QUE DEVE SER EXPRESSA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO FATOIMPEDITIVO – ART. 373, II DO CPC – VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE – VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – NÃO INCIDÊNCIA – TEMA 163 DO STF – RECURSO PROVIDO.
(...) 3 – A leitura dos §§ 3o e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. Tal

questão foi objeto de repercussão geral pelo STF – Tema 163, que reconheceu a seguinte tese: Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade. (...)
(N.U 0002649-14.2014.8.11.0050, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019) (g.n)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, concedo a segurança pleiteada no
mandamus
, a fim de afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas em questão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020